Tribunal: CARF
Processo: 11080.736724/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736724/2018-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.819 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MATÉRIA
JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA EM REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 736. INCONSTITUCIONALIDADE
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso,
nos termos do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736724/2018-04
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.819 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736724/2018-04

Relatório
Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 04 (“DRJ04”), o qual será complementado
a seguir (fls. 47/49 do e-processo):
Crédito tributário contestado
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
(NL) No NLMIC - 6034/2018 - Multa por Compensação Não Homologada (fls.
002/003) através da qual foi constituído o crédito tributário de multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos indevidamente compensados nas Declarações de
Compensação
(DCOMP)
nos
034059388507101413028834,
017387152924111417026325,
185804506226111413020768,
239132892124111417022468,
363914069024111417027563,
388694797424111417029821 e 428244560224111417020181, transmitidas pelo
contribuinte em 07/10/2014 e 24/11/2014, respectivamente. O valor do crédito tributário
lançado foi de R$ 104.728,75. Infração apurada
2. Notificação de Lançamento (NL) lavrada em 14/09/2018, com as justificativas da
auditoria presentes no corpo do própria NL (fls. 002/003), conforme imagens abaixo:

3. Ciência por via eletrônica da NL ao contribuinte em 10/12/2018 (fls. 006).
Impugnação
4. O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 010/031), em 04/01/2019,
conforme síntese e trechos (em itálico) abaixo:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.819 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736724/2018-04

4.1. Faz breve relato da notificação de lançamento.
4.2. Alega que: a) deve haver o “SOBRESTAMENTO do presente Auto de Infração, aja
vista a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do
CTN, em virtude da pendência de julgamento definitivo do Processo Administrativo no
10980.905319/2014-02”;
b) não há ato ilícito pois não houve má fé no envio dos PER/DCOMP cujas
compensações foram homologadas parcialmente ou não foram homologadas; c) o
lançamento afronta os princípios de: Direito de Petição, Contraditório, Ampla Defesa,
Proporcionalidade, Razoabilidade e Não Confisco; d) requer o acolhimento da Arguição
de Inconstitucionalidade n° 5007416-62.2012.404.0000 provida pelo TRF4 e o
cancelamento do presente lançamento em virtude da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905 junto ao Supremo Tribunal Federal ainda pendente de
julgamento. Colaciona jurisprudência e doutrina sobre o tema.
Em sessão de 21/10/2021, a DRJ08 julgou a impugnação do contribuinte
improcedente, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls. 46 do e-processo):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de normas.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÕES
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância
nas situações expressamente previstas na legislação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA. DÉBITO.
Mantém-se a multa isolada correspondente a 50% do débito objeto de Declaração de
Compensação não homologada.
MULTA ISOLADA. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório não afasta
a imposição da multa isolada de 50% sobre o débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa.
É o relatório do necessário.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.819 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736724/2018-04

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
26/11/2021 (fls. 58 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
16/12/2021 (fls. 61 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Discute-se nos autos matéria que já foi objeto de análise e julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal (“STF”), nos autos do Recurso Extraordinário (“RE”) no 796.939/RS,
com repercussão geral, que assentou ser inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
O julgamento do RE em questão se deu na sistemática dos artigos 1.036 a 1.041
da Lei n° 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, sendo, assim, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros em suas decisões (§ 2o do artigo 62 do Anexo II da Portaria MF n°
343/2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais).
O RE no 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023, assim sendo, decidida a
questão, sendo descabida a aplicação da multa, é imperativo que seja cancelado o presente auto
de infração.
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.819 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736724/2018-04

Fl. 91
DF CARF MF
Original